Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE.
1. A interpretação sistemática do art. 922, do Código de Processo Civil e do art. 842, do Código Civil, conduz à conclusão de que o ordenamento jurídico pátrio faculta às partes requerer ao juiz a homologação do acordo, com suspensão da execução, sem que isso culmine na sua extinção.
2. Não há incompatibilidade jurídica nos pedidos de homologação de acordo e de suspensão da execução, uma vez que a homologação do acordo pode ser feita por mera decisão interlocutória, sendo prescindível a prolação de sentença extintiva do feito executivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.